Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737328-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUSA DA SILVA PINTO RÉU ESPÓLIO DE: JANDIRA DIAS MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALAN CESARIO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 63708889 interposto por VANUSA DA SILVA PINTO contra decisão ID 207217976 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de imissão na posse de no 0727166-70.2023.8.07.0007 ajuizada por ESPÓLIO DE KANDIRA DIAS MOREIRA em desfavor da parte agravante, indeferiu pedido de designação de nova audiência de conciliação. Preparo recolhido, ID 63708899. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Embora o Tema Repetitivo no 988 tenha fixado a tese de taxatividade mitigada, também estabeleceu que a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas tem a finalidade de evitar inutilidade ou inefetividade do julgamento da matéria em momento posterior. Nesse sentido, a questão alegada poderá ser arguida em sede de preliminar no caso de eventual interposição de recurso de apelação, conforme previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC, sem qualquer necessidade de apreciação imediata. Afinal, o próprio Código de Processo Civil em seu art. 139, inciso V, estabelece a possibilidade de se promover, a qualquer tempo, a autocomposição, de forma que a falta de nova audiência de conciliação não impede que as partes entabulem um acordo e submetam a avença à homologação judicial. Desse modo, considerando a ausência de previsão da matéria objeto de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, assim como a inexistência de indicativos de situação de dano ou prejuízo irreparável pela sua não apreciação nesta oportunidade, conclui-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido na espécie. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, e ao art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, remetendo cópia da decisão ao juiz da causa para juntada aos autos principais, nos termos do art. 250/RITJDF, parágrafo único. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital